Tribunal: TJDFT
Processo: 0737860-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0737860-27.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: TERMO CIRCUNSTANCIADO (278) AUTORIDADE POLICIAL: QUARTA DELEGACIA DE POLICIA AUTOR DO FATO: RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de ocorrência policial registrada em 12/6/2020 por LEONARDO XAVIER RANGEL, em face de RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS, Deputado Distrital, imputando-lhe a prática dos crimes de difamação e injúria (ID 1933195), Após o registro de ocorrência, autoridade policial tomou todas as medidas adequadas e considerando o foro privilegiado do suposto autor do fato, encaminhou o feito para o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (ID 19331951 e 53). A Procuradoria Geral de Justiça requisitou a lavratura de Termo Circunstanciado, com posterior distribuição do procedimento investigatório para o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (ID 19333112). Distribuído o feito e instada, a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou da seguinte forma: “os autos narram a prática, em tese, dos crimes de difamação e injúria praticados por meio de periódico, portanto, em se tratando de ilícitos penais cuja ação penal é privada, à teor da norma inserta no art. 145 do Código Penal, conclui-se que falece ao Ministério Público atribuição para atuação no feito.” (ID 20409363). Após determinação nesse sentido (ID 21138911), foi certificado o transcurso do prazo estabelecido no artigo 38 do Código de Processo Penal (ID 22932899). É o relato do necessário. Decido. Extrai-se dos autos que em 12/6/2020, o advogado LEONARDO XAVIER RANGEL compareceu perante a 4a Delegacia de Polícia e narrou que teria sido vítima dos delitos de “difamação e injúria segundo ele praticados pelo Deputado Distrital, RODRIGO DELMASSO que segundo ele o ofendeu pelas redes sociais e em publicação no Jornal do Guará/DF, periódico de 05 a 12 de junho de 2020.” Foi registrada a Ocorrência no 2.843/2020-1, em razão da qual a autoridade policial colheu as declarações do denunciante, apreendeu o jornal onde supostamente foram veiculadas notícias difamatórias e injuriosas e providenciou a análise do conteúdo de pen-drive. Em seguida, no Relatório no 392/2020, concluiu que: Pelo apurado, percebe-se que houve urna reunião entre o DELMASSO, RANGEL e o cliente deste. A reunião teria sido para saber se havia possibilidade do quiosque do cliente de RANGEL ocupar área maior do que a que lhe é permitida atualmente. Segundo DELMASSO, este pediu para que sua assessora VANESSA fosse até a Administração Regional do Guará saber se havia possibilidade disso acontecer. Posteriormente, souberam que não seria possível. Segundo RANGEL, o fato da igreja frequentada por DELMASSO conseguir uma autorização para realização de culto "drive-in" é um fato estranho, principalmente por que tal processo correu muito mais rápido do que o de seu cliente. No entanto, DELMASSO esclareceu que para a realização de culto não havia necessidade de autorização, portanto, tal processo não passou de uma comunicação. Enquanto que o processo do cliente de RANGEL exige análise mais profunda para que seja emitida uma autorização. Por fim, nas publicações citadas na ocorrência de referência, realizadas no Jornal do Guará, não foi vislumbrado crime. Após a conclusão da autoridade policial, ressalte-se, que não observou a prática de qualquer conduta ilícita, o Ministério Público salientou que fatos narrados no expediente poderiam configurar a prática de crimes de injúria e difamação. Nesse passo, é consabido que as supostas condutas ilícitas narradas na ocorrência, tipificadas nos artigos 139 e 140 do Código Penal, são processadas mediante queixa, ou seja, por meio de ação penal privada. Determina o artigo 38 do Código de Processo Penal que “[s]alvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia.” No caso, os supostos fatos criminosos narrados por LEONARDO XAVIER RANGEL em desfavor do Deputado Distrital RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS, teriam ocorrido entre 20/9/2019 e 12/6/2020. Ocorre que desde a última data indicada na ocorrência policial, 12/6/2020, já transcorreu prazo superior a 6 (seis) meses, consoante certificado nos autos (ID 22932899), não tendo sido apresentada a competente queixa-crime. Afere-se, pois que se encontra extinta a punibilidade em razão da decadência. Desta forma, declaro extinta a punibilidade do suposto agente RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS, das condutas supostamente praticadas em face de LEONARDO XAVIER RANGEL, noticiadas na ocorrência policial acostada nos autos, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-, 10 de março de 2021 15:21:27. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora